Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-70.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800474-70.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: OSVALDO PIMENTEL DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800474-70.2024.8.14.0085

APELANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO DO APELANTE:
Nelson Monteiro de Carvalho Neto

APELADO:
OSVALDO PIMENTEL DA COSTA

ADVOGADO DO APELADO:
Andrelino Flavio da Costa Bittencourt Junior

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - A ilegitimidade passiva configura-se quando a parte demandada não mantém relação jurídica com o objeto da controvérsia, inexistindo pertinência subjetiva para integrar a lide.
II - Restando demonstrado que o contrato de empréstimo consignado impugnado pela parte autora foi celebrado com instituição financeira diversa, conforme documentação constante dos autos, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do réu.
III - A extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando a parte demandada não é titular da relação jurídica controvertida.
IV - Reforma da sentença. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800474-70.2024.8.14.0085

APELANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO DO APELANTE:
Nelson Monteiro de Carvalho Neto

APELADO:
OSVALDO PIMENTEL DA COSTA

ADVOGADO DO APELADO:
Andrelino Flavio da Costa Bittencourt Junior

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por OSVALDO PIMENTEL DA COSTA contra o referido banco.

A parte autora alegou, na exordial, que, embora jamais tenha contratado operação de crédito com o réu, sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário, administrado pelo INSS, a título de empréstimo consignado, oriundo do contrato de nº 3385940725. Referiu que foram descontadas 27 parcelas de R$ 39,20 (trinta e nove reais e vinte centavos), disse não reconhecer o referido contrato. Requereu, em sede liminar, a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência da dívida, a condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A contestação foi apresentada pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A., que alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sustentando que o contrato apontado pelo autor foi firmado com o Banco PAN S.A., instituição pertencente a conglomerado diverso e sem qualquer vínculo com o apelante. Apontou que o contrato objeto da lide não consta de seus registros, destacando que os documentos juntados pelo próprio autor indicam o Banco PAN como o responsável pela consignação. Requereu, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Na sentença, o juízo a quo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contrato constante do extrato do INSS (ID 117888561) indicava o Banco Itaú como responsável. No mérito, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de determinar a suspensão dos descontos.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, reiterando a ilegitimidade passiva e apontando erro de julgamento, ao passo que não foram consideradas as provas documentais indicando que a responsabilidade pela contratação é do Banco PAN S.A., e não do apelante. Requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800474-70.2024.8.14.0085

APELANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO DO APELANTE:
Nelson Monteiro de Carvalho Neto

APELADO:
OSVALDO PIMENTEL DA COSTA

ADVOGADO DO APELADO:
Andrelino Flavio da Costa Bittencourt Junior

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Osvaldo Pimentel da Costa, sob o fundamento de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

A questão posta em juízo diz respeito, unicamente, à ilegitimidade passiva do banco apelante, à luz do contrato de empréstimo consignado nº 3385940725.

Da análise detida dos autos, é possível verificar que a parte autora impugnou descontos supostamente perpetrados pelo Banco Itaú Consignado. Todavia, conforme se extrai da documentação acostada à inicial (ID 22566340), o contrato em questão encontra-se registrado como sendo de responsabilidade do BANCO PAN S.A., instituição diversa da ora recorrente.

Ressalte-se que, na contestação, o Banco Itaú menciona na contestação e na presente apelação que o contrato referido não possui qualquer vínculo com sua estrutura empresarial ou com o conglomerado Itaú Unibanco. Ainda, consignou que não detém ingerência sobre os descontos oriundos de contratos firmados com o Banco PAN S.A., tampouco participa da operação impugnada.

Em caso semelhante, vejamos o julgado:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO FIRMADO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VIABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA LIDE (ART. 485, VI, CPC)– RECURSO PREJUDICADO. Por ser matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Se o Contrato em discussão foi celebrado com instituição financeira diversa daquela contra a qual foi proposta a Ação, e não há nenhuma relação jurídica entre elas, é evidente a ilegitimidade passiva .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011872120228110051, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Assim, merece guarida o recurso do apelante, porquanto restou suficientemente demonstrado que este não figura como parte legítima para responder pelos fatos alegados na exordial, atraindo a incidência do art. 485, VI, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para o fim de extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Custas e Verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa pela autora, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença proferida, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/08/2025